Tribunal: TJDFT
Processo: 0720114-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA. IDENTIDADE DE ENDEREÇO E FINALIDADE. VÍNCULO FAMILIAR ENTRE OS SÓCIOS. INDÍCIOS SUFICIENTES. RESPONSABILIZAÇÃO DA SUCESSORA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sucessão empresarial pode ser reconhecida mesmo na ausência de formalização documental, desde que presentes elementos objetivos que evidenciem a continuidade da atividade econômica, a utilização da mesma estrutura operacional e a identidade substancial entre as empresas envolvidas.
2. No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que a empresa agravante passou a funcionar no mesmo endereço da empresa executada, com a mesma finalidade educacional, logo após a saída desta do local, havendo ainda vínculo familiar entre os sócios e ausência de solução de continuidade nos serviços prestados, evidenciando-se, assim, a sucessão empresarial irregular a atrair a responsabilização da empresa sucessora.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.